Tribunal: TJSP
Processo: 1049234-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROVA PERICIAL QUE REFERENDA O INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049234-76.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEBORA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso, majorada
a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos percentuais (art. 85, §
11, do Código de Processo Civil).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.506
APELAÇÃO CÍVEL No 1049234-76.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DEBORA DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
PROVA
PERICIAL QUE REFERENDA O INDEFERIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Debora dos Santos,
Agente de Organização Escolar, contra a Fazenda do Estado, objetivando
o reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde no
período de 24/03/2017 a 30/03/2017, com regularização do registro de
frequência e restituição dos valores eventualmente descontados de seus
vencimentos, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 181/185.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o conjunto de provas acostado aos autos
evidencia o prejuízo da sua capacidade laborativa à época da solicitação
do afastamento.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a
pretensão inicial não encontra mínimo respaldo na prova produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida pela autora licença de sete dias para tratamento
de saúde, houve parecer contrário do Departamento de Perícias Médicas
do Estado, em razão da preservação da capacidade laborativa da
servidora (fls. 79/83), conclusão que a perícia do IMESC cerca de dois
anos depois não reuniu elementos para contrariar (fls. 169/173).
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 2 (dois) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
RICARDO FEITOSA
RELATOR